Tribunal: CARF
Processo: 11080.006237/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.006237/2008-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.513 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2021
Recorrente
ESTHER VIEIRA JUNG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA
São dedutíveis despesas médicas, relativas a tratamento do próprio contribuinte
ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira
Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida
Nobrega, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente),
a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Daniel Melo
Mendes Bezerra.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 28/29 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento referente ao
exercício 2007.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
O contribuinte acima qualificado entregou declaração de ajuste anual do exercício de
2007, ano-calendário 2006, conforme DIRPF de fls.13.
Em virtude da constataçao de irregularidades, a autoridade lançadora informa ter
procedido a glosa de despesas médicas no valor de R$ 28.501,59, lavrando a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.006237/2008-33
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.513 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.006237/2008-33

Notificação de Lançamento de fls. 04/06, apurando crédito tributário no valor de R$
10.549,76, calculado até 30/04/2008, incluindo juros e multa.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 05, embora intimado, o
contribuinte não apresentou os comprovantes das deduções realizadas.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
O contribuinte apresentou impugnação anexada às fls. 01. Juntamente com a defesa fez
anexar aos autos cópias de recibos de pagamentos anexados as fls 07 a 12 dos autos.
Solicitou a análise e a consideração dos mesmos.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 28):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Deve ser mantida a glosa de despesas médicas não comprovadas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 32/33 em que reiterou o pedido de reconhecimento com despesas médicas,
odontológicas e plano de saúde .
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas:
No tocante à dedução indevida a título de despesas médicas, faz-se mister
observar que a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, ao tratar da determinação da base de
cálculo anual do Imposto de Renda da Pessoa Física, dispõe:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II das deduções relativas:
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.513 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.006237/2008-33

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
...
§ 2o O disposto na alínea "a" do inciso II:
I aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
[...]
III limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;”
Com efeito, a própria Lei no 9250/95, ao tratar da dedução de despesas médicas na
declaração de ajuste anual, diz, que ela é condicionada “a que os pagamentos sejam
especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento”.
É de se ressaltar, contudo, que essa possibilidade colocada à disposição do
declarante não constitui uma dispensa de comprovação. Provar que foram cumpridas as
condições de dedutibilidade é sempre ônus do contribuinte e, ainda que a lei lhe faculte indicar o
cheque nominativo em substituição ao comprovante de despesas, não o exime de comprovar
materialmente a veracidade e a exatidão dos dados indicados, quando instado a tal.
Quanto aos documentos apresentados pelo contribuinte, extraímos o seguinte
trecho:
Inicialmente convém referir que o contribuinte apresentou juntamente com a defesa
cópias de recibos de pagamentos de fls. 07/12, objetivando comprovar as deduções
indicadas na Declaração de Ajuste Anual anexada aos autos.
Conforme disposto no art. 73 e § 1° do Decreto 3.000/99, todas as deduções pleiteadas
na DIRPF estão sujeitas à comprovação/justificação. Analisados os comprovantes das
deduções realizadas, constata-se que foi identificado como responsável pelos
pagamentos das despesas o sr. Paulo Sergio Vieira Jung que não figura como
dependente da notificada na Declaração de Ajuste Anual. Assim, considero os
comprovantes apresentados impróprios para justificar as deduções declaradas. Nesse
sentido, mantenho a glosa na forma realizada pela autoridade fiscal.
Com a apresentação do recurso voluntário, trouxe outros documentos, mas todos
em nome do Sr. Paulo Vieira Jung, que não serve para comprovar o pagamento feito pela Sra.
Esther.
Deve-se destacar que os documentos trazidos aos autos não discriminam com
exatidão e clareza quais são os valores que dizem respeito à recorrente, além de trazer outros
beneficiários.
Sendo assim, não comprovados os pagamentos, deve ser mantida a glosa.
Conclusão
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.513 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.006237/2008-33

Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital